Tribunal: TJES
Processo: 5021459-29.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021459-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CELITA SOARES RANGEL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPISTA UTILIZA BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO PARA DESVIAR VALORES. TRANSAÇÕES ATÍPICAS NA CONTA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco buscando a improcedência dos pedidos autorais. Condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, considerando que o consumidor foi vítima de golpe, que firmaram e pegaram a quantia decorrente de contrato de empréstimo consignado em nome do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo consumidor vítima de golpe, no qual fraudadores se apropriaram dos valores do empréstimo mediante boleto bancário fraudado.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Fraude ocorrida no âmbito da operação bancária. Falha na prestação de serviço e no sistema de segurança da instituição financeira. Configuração de fortuito interno.

Débito impugnado e contestado pelo consumidor, ensejando o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.

Responsabilidade objetiva do banco pela fraude, conforme Súmula nº 479 do STJ.

Devida a restituição dos valores indevidamente descontados, bem como a indenização por danos morais, em razão do prejuízo financeiro e do abalo psicológico suportado pelo consumidor.

Repetição em dobro do indébito, conforme entendimento do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade integral do banco por fraude decorrente de falha no sistema de segurança e falha bancária, sendo devida a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula n° 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023; REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021459-29.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

RECORRIDA: CELITA SOARES RANGEL

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPISTA UTILIZA BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO PARA DESVIAR VALORES. TRANSAÇÕES ATÍPICAS NA CONTA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco buscando a improcedência dos pedidos autorais. Condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, considerando que o consumidor foi vítima de golpe, que firmaram e pegaram a quantia decorrente de contrato de empréstimo consignado em nome do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo consumidor vítima de golpe, no qual fraudadores se apropriaram dos valores do empréstimo mediante boleto bancário fraudado.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Fraude ocorrida no âmbito da operação bancária. Falha na prestação de serviço e no sistema de segurança da instituição financeira. Configuração de fortuito interno.

Débito impugnado e contestado pelo consumidor, ensejando o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.

Responsabilidade objetiva do banco pela fraude, conforme Súmula nº 479 do STJ.

Devida a restituição dos valores indevidamente descontados, bem como a indenização por danos morais, em razão do prejuízo financeiro e do abalo psicológico suportado pelo consumidor.

Repetição em dobro do indébito, conforme entendimento do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Responsabilidade integral do banco por fraude decorrente de falha no sistema de segurança e falha bancária, sendo devida a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula n° 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023; REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que, em 08/04/2024, recebeu uma ligação de um indivíduo que se apresentou como representante da central de auditoria para aposentados e pensionistas. O suposto atendente informou que o contato se referia a um desconto indevido de Reserva de Margem Consignável (RMC) e que seria realizado o cancelamento do contrato e a restituição dos valores descontados.

Seguindo as orientações do indivíduo, a autora realizou uma série de procedimentos, incluindo clicar em um link enviado pelo WhatsApp, enviar fotos de documentos e gravar um vídeo. No entanto, em nenhum momento foi informada de que estava contratando um empréstimo consignado, acreditando tratar-se apenas da autorização para o cancelamento do desconto indevido.

Ao consultar o portal do INSS no mesmo dia, constatou a existência de um empréstimo em seu nome. Tentou contato via WhatsApp com o atendente inicial, mas recebeu apenas mensagens automáticas. Em seguida, um novo número (27-99759-5179), identificado como "Gustavo", entrou em contato alegando ser do setor de devolução e informando que a autora deveria restituir o valor do empréstimo por meio de um PIX para uma chave fornecida. Diante da solicitação, realizou a transferência para a conta indicada. Portanto, requer o cancelamento do contrato de empréstimo, sem a obrigação de devolver os valores liberados, já que foram imediatamente transferidos para terceiro e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: a) DETERMINAR que a Requerida promova o cancelamento do contrato objeto da lide, além de cessar os descontos sob o benefício da parte autora; b) CONDENO a Requerida ao ressarcimento dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, bem como o pagamento de qualquer outro desconto que vir a ocorrer ao longo da lide dos valores indevidamente descontados do benefício do autor até o momento, todos em dobro, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; a) CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, contar do evento danoso conforme Súmula 54 do STJ (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Irresignado, a requerida interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando a regularidade da contratação, alegando ausência de falha na prestação do serviço e que a fraude ocorreu por culpa exclusiva de terceiros, eximindo-a de responsabilidade nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que não recebeu os valores repassados pela autora a terceiros, razão pela qual não pode ser compelida a restituí-los. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar sua condenação e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo desproporcional.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não conseguiu demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço nem a culpa exclusiva do consumidor pelos prejuízos sofridos.

No caso em análise, restou evidente que a consumidora foi vítima de um golpe na contratação do empréstimo. Além da presença de vício de consentimento, pois o consumidor não tinha a intenção de contratar os empréstimos pactuados, ele foi ludibriado por fraudadores, que desviaram os valores correspondentes ao empréstimo por meio de boleto bancário fraudulento, que a parte adimpliu acreditando estar cancelamento os empréstimos.

Diante desse cenário, é plenamente aplicável a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico, que responde pelos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor, conforme consignado pelo juízo sentenciante:

Conforme mencionado, a prova dos autos é capaz de demonstrar que a autora não agiu de livre e espontânea vontade, pois das conversas de WhastApp apresentadas nos autos somente repassou seus dados porque foi induzida pelo terceiro fraudador. Portanto, não se pode reputar a responsabilidade a parte Autora, tal como tenta fazer crer a Requerida, pois o golpe que foi vítima foi muito bem arquitetado pelo fraudador, não se cogitando que o homem médio pudesse desconfiar. E, sendo assim, não vislumbro culpa exclusiva da consumidora. Dessa sorte, incontroverso que houve vício de consentimento na adesão do empréstimo consignado n° 76074204, e, sendo assim é medida que se impõe o seu cancelamento, com o retorno ao status quo ante. No caso em comento para o retorno do status quo ante é necessário que a Requerida cesse qualquer desconto no benefício da autora a esse título, bem como promova a restituição, em dobro, de todo o qualquer desconto realizado no benefício da parte autora. Por último, com relação ao pedido de compensação de valores pugnado pela Requerida passo a manifestação: No caso em exame é nítida a boa-fé da parte Autora que após observar que se tratava de um empréstimo consignado em consulta ao seu INSS, e, que não reconhecia, entrou em contato pelo mesmo número de WhastApp, oportunidade que foi induzida a fazer o PIX (ID 49922277-fls2) para o terceiro fraudador, no exato montante do crédito disponibilizado pela Ré. Ora, fato este que demonstra que a Autora sequer se beneficiou do crédito, sendo assim, o resgate do montante deverá ser perseguido pelo próprio banco requerido em ação autônoma em face do terceiro/fraudador.

Por conseguinte, em decorrência da falha na prestação de serviço da instituição financeira, devida a restituição integral do prejuízo financeiro auferido pelo consumidor, bem como o cancelamento do contrato fraudulento.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que
consoante a própria narrativa da autora, esta entregou aos
falsários todas as suas informações pessoais, inclusive, seguindo todas as orientações dadas para a prática do golpe referente a contratação do empréstimo discutido nos autos. Posteriormente, da mesma forma, entregou os valores recebidos em sua conta,
em qualquer tipo de cautela, a pessoa estranha a relação negocial
.

Apenas deve ser reconhecida a nulidade do contrato, eis que incontroverso nos autos que não celebrado pela autora, devendo as partes retornarem ao estado anterior, ou seja, com a autora devolvendo ao banco o valor depositado em sua conta, que acabara sendo
entregue indevidamente pela autora para terceiros
.

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial do julgado, face a inexistência de qualquer conduta deste que tenha contribuído para a fraude praticada.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para manter a declaração de inexistência do contrato de empréstimo firmado; a suspensão dos descontos das parcelas do contrato, devendo a requerida devolver os valores descontados, de forma simples, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar de cada desconto, assim como a autora deve devolver o valor recebido em sua conta bancária, também acrescido de correção monetária e juros legais a contar do depósito, admitindo-se a compensação de valores. Julgo improcedentes os demais pedidos de condenação em danos materiais e morais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.